Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível, uma vez que constatada a preclusão da matéria impugnada. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer que o agravo de instrumento seja conhecido e processado. Assevera que houve alteração no suporte fático existente quando do ajuizamento da demanda possessória, dada a atual situação do agravante, fundamentando sua pretensão de deferimento da medida liminar na iminência de viver em situação de rua.
2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. Com efeito, decisão anterior já indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse em favor do agravante, por não reconhecer válida a posse, nem tampouco configurada a turbação. Apesar de devidamente intimada, a parte interessada não recorreu da decisão supracitada, não interpondo agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão ser atingida pela preclusão. 2.3. Além disso, ainda que o agravante alegue alteração no suporte fático, fundamentando sua pretensão na iminência de viver em situação de rua, tais fatos não são capazes de elidir a decisão prolatada anteriormente, e isso não apenas pela ocorrência de preclusão na hipótese, mas também pela própria fundamentação do primeiro ato decisório prolatado. Veja-se que a decisão que indeferiu o pedido não se baseou na presença ou não de urgência na hipótese, mas sim no não reconhecimento de posse válida e na ausência de configuração da suposta turbação. Assim, eventual alegação de urgência atual não é capaz de desconstituir os fundamentos da decisão já preclusa.
3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.1. Precedente desta Corte: “[...] 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Rel: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020).
4. Agravo interno improvido.